Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720538-52.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravante, para contrarrazões ao agravo interno (id.60289574). Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 24/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator